Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução provisória de alimentos. Ação revisional de alimentos. Verba alimentar. Majoração. Cumprimento de sentença. Rito da coerção pessoal. Inadimplência. Pagamento parcial. Alcance. Integralidade do débito que ensejara o decreto prisional. Renitência do alimentante. Inexistência. Processamento sob o rito da coerção pessoal. Prisão civil. Constrangimento ilegal. Afirmação. Decisão. Reforma. Necessidade. Agravo de instrumento provido. Segregação afastada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento provisório de sentença que fixara obrigação de prestar alimentos, manejado por filho que alcançara a maioridade em face do pai, decretara a prisão civil do alimentante pelo prazo de 90 (noventa) dias, sob o fundamento do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia que lhe está afeta, determinando, outrossim, a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição de conformidade da decisão que decretara a prisão civil do alimentante, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sob o fundamento de que incorrera em inadimplemento inescusável da obrigação alimentícia que lhe está afeta e cujo adimplemento faz o objeto da pretensão executória da qual emergira o decreto prisional.
III. Razões de decidir
3. Consoante dispõe o artigo 528, §7o, do estatuto processual, a prisão civil por atraso no pagamento de pensão alimentícia somente pode ter por lastro o inadimplemento inescusável das três últimas parcelas vencidas anteriormente ao aviamento da pretensão e as que se vencerem no curso do processo por preservarem sua gênese, devendo o restante da obrigação alimentar que refoge a esses parâmetros ser exigida pela via expropriatória, daí defluindo a inviabilidade de, havendo sido demonstrado o pagamento da obrigação alimentar que ensejara a deflagração do cumprimento de sentença e a segregação do obrigado alimentar, ser preservada sua segregação sob a ótica do inadimplemento inescusável das prestações que lastrearam a medida, ainda que subsista parcela vencida após a imposição da prisão.
4. Conquanto a segregação do obrigado alimentar que incorre em inadimplemento inescusável da prestação alimentícia de sua responsabilidade se revista de legitimidade, contando com lastro legal e constitucional, a medida, revestindo-se de natureza excepcional por descerrar segregação pessoal por dívida, deixa de se revestir de lastro legítimo quando as prestações alimentícias cujo inadimplemento deram azo ao executivo e à prisão foram quitadas, restando em aberto apenas parcela vencida no decurso do processo, pois essa apreensão denota que não subsiste conduta renitente por parte do alimentante, transmudando essa apreensão a segregação em ato ilegal, impondo seu afastamento.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.